Tribunal: TJDFT
Processo: 0754741-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ERRÔNEA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$1.300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da conduta da ré ao reter valor transferido erroneamente, via PIX, para terceiro inadimplente perante a instituição financeira que administra a conta corrente beneficiada; e (ii) direito do autor à devolução da quantia erroneamente transferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto, em 06/05/2025 o autor realizou, por equívoco, o PIX de R$1.300,00 para conta bancária de terceiro, acreditando que transferia para a sua própria conta. A quantia foi imediatamente retida pela ré, com o objetivo de liquidar contrato de financiamento do titular da conta bancária beneficiária (ID 81270050). Ante a recusa da ré à devolução do valor, o fato foi comunicado à autoridade policial (ID 81269907).
5. O terceiro beneficiário autorizou a devolução da quantia transferida, de forma errônea, ao depositante, importando destacar que a instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED) mostra-se inócua, ante a inexistência de saldo na referida conta.
6. A retenção do valor pela instituição financeira, mesmo após ser notificada do erro quanto ao destinatário e da autorização do titular da conta bancária beneficiária, configura falha na prestação do serviço e conduta abusiva (art. 884 do CC), de forma que a instituição financeira deve ser responsabilizada pela devolução do valor ao depositante. No mesmo sentido: Acórdão 1912549, Rel. Designado Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; Acórdão 1685152, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 12/4/2023; Acórdão 1865821, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20/5/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912549, Rel. Designado Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; Acórdão 1685152, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 12/4/2023; Acórdão 1865821, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20/5/2024.